Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712408-40.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MATUSALEM DE JESUS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. A prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão do aparelho celular da vítima encontrado na posse dos apelantes e ocorrências policiais) e oral (depoimento da vítima que narrou em juízo toda a conduta delituosa praticada pelos apelantes; o depoimento do policial civil que efetuou a prisão em flagrante dos apelantes) formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação dos réus nos exatos moldes da denúncia. A grave ameaça exigida para configurar o roubo pode consistir em palavra ou postura dos autores, suficiente a intimidar a vítima e fazê-la entregar seus bens por temer por sua integridade física, como ocorreu no caso dos autos. Caracterizada a grave ameaça, uma das elementares do roubo, inviável a desclassificação pretendida para subsumir as condutas dos apelantes no artigo 155, caput do Código Penal Brasileiro. O acervo probatório demonstra que ambos os réus agiram unidade de desígnios, concorrendo diretamente na execução das elementares do tipo de roubo, não havendo que falar em participação de menor importância. Conheço dos recursos e nego-lhes provimento. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação. Pleiteia a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. Requer, ainda, o cumprimento da pena no regime inicial aberto. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto ao pleito de fixação de regime aberto para o cumprimento de pena, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023